Tribunal: STF
Processo: Rcl 74806
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Geovane Machado da Cruz, em face de decisão proferida Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Osasco, afirmando-se descumprida a orientação firmada no julgamento do tema 280/STF da Repercussão Geral.



    A defesa alega que,



    “O Reclamante fora condenado em primeiro grau de jurisdição, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sob a alegação de que, em 2 de abril de 2024, por volta das 09h00, na Rua José Pascowitch, nº 100, Raposo Tavares, na cidade e comarca de Osasco, teria, em concurso com HENRIQUE JUNIOR GONÇALEZ PEREIRA, subtraído, mediante grave ameaça contra Wilson dos Reis, uma motocicleta Honda CG 160 FAN e um capacete. 



    Após a persecução penal, a sentença condenatória foi proferida, desconsiderando a nulidade arguida pela defesa em relação à entrada forçada no domicílio, que culminou na obtenção de provas. Mesmo diante da oposição de embargos de declaração para sanar a omissão, estes foram rejeitados sob o argumento de que seriam meramente protelatórios. 



    Todavia, a decisão afronta a autoridade das decisões do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de modo que não pode permanecer de tal forma mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial. 



    A sentença e seus desdobramentos desrespeitaram tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, com repercussão geral reconhecida, que condiciona a licitude da entrada forçada em domicílio à existência de fundadas razões devidamente justificadas, indicativas de que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito.”



    Requer-se, ao final:



    “a) seja deferido os benefícios da Justiça Gratuita; 



    b) a intimação do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para que preste informações acerca do ato impugnado em cinco dias, com fundamento no art. 157 do RI-STF (Emenda Regimental n. 59/2023); 



    c) seja dado vista ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 160 do RI-STF (Emenda Regimental n. 59/2023) 



    d) a concessão da medida liminar pleiteada para que suspenda a eficácia do ato de afronta demonstrado, evitando o dano irreparável; 



    e) no mérito, julgue totalmente procedente a presente reclamação, cassando a sentença exorbitante e afrontosa ao TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603616/RO), determinando seu cumprimento imediato, com lavratura na decisão em momento deferido, com fundamento no com fundamento nos arts. 161, iii e 161, do RI-STF (Emenda Regimental n. 59/2023).”



    Em decisão anterior, indeferi o pedido liminar e determinei a solicitação de informações à autoridade reclamada para que esclarecesse à Corte o quanto se alegou na petição inicial (edoc. 7). Por meio do e-doc. 13, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, conforme evidenciam os autos, o ato ora reclamado consiste em sentença condenatória. Afora isso, é certo que, conforme as informações de 13/1/25, prestadas pela autoridade reclamada, o feito ainda aguardava, nessa data, a intimação das partes acerca do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso do réu HENRIQUE JUNIOR GONÇALEZ PEREIRA e deu parcial provimento ao recurso do ora reclamante, apenas para estabelecer o regime inicial semiaberto.



    Por serem esclarecedoras, transcrevo as referidas informações:



    “Consigno que, em 02 de abril de 2024, o reclamante foi preso em flagrante, juntamente com HENRIQUE JÚNIOR GONÇALVES PEREIRA, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    De acordo com o que consta nos autos, policiais militares foram acionados via grupo de rastreio da Polícia Militar, com a informação sobre a localização de uma motocicleta que havia acabado de ser roubada na cidade de Osasco.



    Em diligências no local indicado pelo rastreador, visualizaram a motocicleta que procuravam e ouviram vozes no interior de um barraco próximo ao local, o qual estava com a porta entreaberta.



    Ao ingressarem no mencionado barraco, os policiais se depararam com dois indivíduos que se identificaram como HENRIQUE JÚNIOR GONÇALVES PEREIRA e GEOV ANE MACHADO DA CRUZ. Além disso, localizaram uma jaqueta preta (CR), as chaves da motocicleta roubada e três capacetes. 



    Diante do ocorrido, os policiais deram voz de prisão aos indivíduos, que foram conduzidos à Autoridade Policial para as providências de polícia judiciária.



    Na Delegacia, os indivíduos conduzidos foram submetidos a reconhecimento pessoal, tendo a vítima reconhecido com convicção e certeza as pessoas de HENRIQUE JÚNIOR GONÇALVES PEREIRA e GEOVANE MACHADO DA CRUZ. 



    Diante desses fatos, em 22 de abril de 2024, o Ministério Público denunciou o reclamante e o coautor pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. 



    Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais esclareceram que o ingresso na residência foi autorizado pelos acusados, após um dos policiais ter identificado uma chave no local. Além disso, elucidaram que a moto se encontrava a apenas 5 passos da casa e que foram os próprios acusados que abriram a porta da residência, após perceberem a presença dos policiais na parte externa.



    A instrução foi encerrada pela Magistrada Mariana Lovato Oyama, que, em razão da regra prevista no artigo 399, §2º, do Código de Processo Penal, proferiu a sentença e condenou os réus HENRIQUE JUNIOR GONÇALEZ PEREIRA e GEOVANE MACHADO DA CRUZ às penas, respectivamente, de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa e de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias multa.



     De acordo com a Juíza sentenciante, a versão apresentada pelos policiais militares em Juízo, a versão apresentada pela vítima e o reconhecimento realizado na delegacia formaram um conjunto probatório robusto e harmônico, que se mostrou suficiente para a condenação dos acusados no caso em análise. 



    Na sequência, o réu GEOV ANE MACHADO DA CRUZ opôs embargos de declaração, alegando a existência de contradição e obscuridade no julgado. No entanto, a Juíza sentenciante rejeitou os aclaratórios, por entender que havia manifesta pretensão de revisão do mérito decidido na sentença. 



    Os sentenciados, então, interpuseram recursos de apelação, os quais foram julgados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No acórdão proferido pelo Tribunal Bandeirante, foi negado provimento ao recurso do réu HENRIQUE JUNIOR GONÇALEZ PEREIRA e dado parcial provimento ao recurso do reclamante GEOVANE MACHADO DA CRUZ, apenas para estabelecer o regime inicial semiaberto. 



    Assim, o feito aguarda a intimação das partes acerca do acórdão proferido, o qual, como já destacado, manteve a condenação imposta pela Juíza sentenciante.



    São estas as informações que entendo pertinentes. Coloco-me à inteira disposição desse Tribunal para quaisquer outros esclarecimentos” (edoc. 13, p. 2-3, grifo nosso). 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente